Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743549-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO ALEXANDRE FELIX D E C I S Ã O Em consulta aos autos principais, verifico que, após a interposição do presente recurso, foi proferida decisão pelo juízo de origem deferindo a pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". Assim, em razão do risco do esgotamento do objeto do presente recurso, SUSPENDO este Agravo de Instrumento até a apresentação do relatório da pesquisa ao sistema SISBAJUD nos autos de origem. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator